Tribunal: TCU
Processo: 030.524/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2999/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, do Regimento Interno do TCU e 17, § 3o, da Resolução TCU 315/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) dispensar o monitoramento das deliberações exaradas no Acórdão 2367/2013-TCU-Plenário ; e em b) restituir o presente processo para a unidade técnica. 1. Processo TC Processo 030.524/2012-1 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 028.886/2016-0 (SOLICITAÇÃO) e Processo 010.421/2017-3 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.